Tribunal: TJDFT
Processo: 0735356-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735356-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHEL GALENO DE SOUZA, PAULA BATISTA PENHA AGRAVADO: EURIDES PEREIRA MOURA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MICHEL GALENO DE SOUZA e OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança, processo no 0722944-37.2024.8.07.0003, deferiu o pedido de despejo liminar formulado pela agravada. Decisão de ID 63289630 deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. O feito foi incluído em pauta de julgamento conforme ID 67231628 e retirado de pauta conforme certidão de ID 67940614. Considerando a informação de desocupação do bem no ID 67909101, devidamente intimados, os agravantes informam que persiste o interesse recursal no ID 67937089. É o relatório. DECIDO. Apesar da manifestação de interesse recursal, em verdade, inútil a manifestação judicial, tendo em vista que o imóvel foi desocupado e o pedido do recurso é que seja mantida a ocupação do bem. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Oportunamente, revogo a decisão de ID 63289630. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2025 13:46:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador